Tribunal: TJMT
Processo: 0008374-54.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008374-54.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE NILTON SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.890.371-00 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA MENDES DA SILVA - CPF: 001.250.031-37 (EMBARGANTE), NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 154.902.201-63 (EMBARGADO), JOAO RICARDO ARRAES QUEIROZ - CPF: 032.676.501-86 (ADVOGADO), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), FERNANDO LIMA DE MEDEIROS - CPF: 395.664.981-87 (EMBARGADO), ADIMILSON BARBOSA DE BRITO - CPF: 017.775.221-10 (EMBARGADO), EDIVALDO PORTILHO BRITO - CPF: 001.584.981-35 (EMBARGADO), OLIVIER PEREIRA DE ABREU - CPF: 291.200.391-15 (ADVOGADO), VALDEVINO RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 219.001.708-41 (EMBARGADO), SANDRO ADALBERTO RIBEIRO PAREJA - CPF: 696.095.359-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0008374-54.2016.8.11.0004

EMBARGANTES:
JOSÉ NILTON SILVA OLIVEIRA e ALESSANDRA MENDES DA SILVA.

EMBARGADOS:
NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS e OUTROS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, impõe-se o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0008374-54.2016.8.11.0004

EMBARGANTES:
JOSÉ NILTON SILVA OLIVEIRA e ALESSANDRA MENDES DA SILVA.

EMBARGADOS:
NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS

e OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOSÉ NILTON SILVA OLIVEIRA e ALESSANDRA MENDES DA SILVA.
(
Id
234713165
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, impõe-se o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração.”

Em suas razões Id. 234713165, os Embargantes alegam que há contradição no acórdão, ao argumento de que
não foram considerados os depoimentos das testemunhas prestados em audiência, bem como as declarações prestadas pelos confrontantes.

Asseveram, ainda, que há contradição no julgado ao se afirmar que não houve transferência de posse, uma vez que os depoimentos prestados indicam que utilizam o imóvel para fins próprios.

Assim, requerem que sejam sanadas as supostas contradições.

Contrarrazões apresentadas no id. 236786195, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, os Embargantes alegam que
há contradição no julgado, uma vez que não foram sopesados os depoimentos das testemunhas e as declarações dos confrontantes, mesmo porque tais provas indicam a posse exercida pelos Embargantes.

Sem razão os embargantes.

Calha ponderar que o acórdão é claro ao apontar que, pelos depoimentos extraídos, não é possível assegurar o exercício da posse pelos embargantes, mesmo porque indicaram que esta era exercida pelo Sr. Geder e não pelos recorrentes.

Outrossim, é notória a fundamentação indicando que todas as demais provas documentais convergem no sentido de que a posse da propriedade rural era exercida por GEDER GONÇALVES, mesmo porque o boletim de ocorrência colacionado (comunicado pelo Sr. Geder), as
declarações firmadas por terceiros
e as notas fiscais dos produtos agropecuários (adquiridos pelo Sr. Geder) apontam para a posse do terceiro.

Assim, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, e ainda impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024